Tribunal: STF
Processo: ARE 903472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Danos materiais e morais. Reconhecimento da condição de ex-combatente. Omissão da Administração. Inocorrência. 3. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.